Tribunal: STF
Processo: ARE 1396777
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECEBIMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. ART. 37, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Submetem-se ao teto remuneratório da Administração Pública empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista que recebem recursos públicos para pagamento de pessoal e custeio em geral (CF, art. 37, § 9º). Precedentes.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência, ou não, de recebimento por parte de sociedade de economia mista de verbas públicas para custeio e despesas com pessoal – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.